Tribunal: TJDFT
Processo: 0711932-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. OCULTAÇÃO BENS MÓVEIS. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. REMOÇÃO INVENTARIANTE. NÃO INCIDÊNCIA ART. 622 DO CPC. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO.
1. A avaliação feita por oficial de justiça goza de fé pública e a nova avaliação exige demonstração inequívoca da ocorrência de vício formal, erro na avaliação ou dolo do avaliador (art. 873, I, do CPC).
2. Não se verifica que a inventariante tenha praticado quaisquer dos atos descritos no art. 622 do CPC.
3. A remoção de inventariante consiste em punição a ser determinada pelo Juízo em procedimento incidental nos termos do parágrafo único do art. 623 do CPC.
4. O processo de inventário objetiva arrecadar os bens e dívidas para efetuar a partilha, não podendo ser utilizado para debate de questões que demandam a produção de prova.
5. Negou-se provimento ao recurso.